Tribunal: TJES
Processo: 5017129-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017129-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEYDSON MORETO
RECORRIDO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUTOR QUE COMPROVOU O VÍCIO E O ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TEMPO HÁBIL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA NÃO COMPLEXA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda onde a parte autora alega, em síntese, ter adquirido o produto Smart TV Box da marca Multilaser, em 2017, e em 2021 o mesmo apresentou defeitos sendo enviado para a assistência técnica. Diz que o equipamento só necessitava de um cabo de força novo, mas lhe foi dito que o mesmo não teria conserto, e que seria enviado um novo. No entanto, diz que o aparelho enviado era usado, com o que não concorda.

O magistrado
a quo
declarou a incompetência do juízo.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 3079486), no qual sustenta pela desnecessidade de prova pericial, até porque não há como ser produzida tal prova, não só porque o aparelho do recorrente não está mais em sua posse, como também o que foi enviado pela recorrida já foi devolvido. Ainda, defende a existência de danos materiais e morais.

Outrossim, em que pese a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrente são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No caso em tela, verifico que há prova nos autos que podem contribuir efetivamente para a cognição jurisdicional acerca dos fatos, como, por exemplo, a verificação do vício no produto, através de fotos e o envio do mesmo à assistência técnica (ID 3079109) para conhecimento da ré.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPERTINÊNCIA DEFEITO COMPROVADO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MINORAÇÃO DO VALOR QUE SE MOSTRA DESCABIDA. CONTRARRAZÕES OFERECIDAS POR CAUSÍDICO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PEÇA PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A propósito: RECURSO INOMINADO. OBRIGATORIEDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL NA INSTÂNCIA "AD QUEM". ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO. LEI ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado" (art. 41, § 2º, da Lei n.º 9.099/95). Ante tais considerações, não se conhece das contrarrazões ofertadas pela recorrida.
2. Da desnecessidade de produção de prova pericial e da consequente competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda. A prefacial de incompetência do Juizado Especial não prospera. Com efeito, a existência de defeitos no produto adquirido pela recorrida restou comprovada através da ordem de serviço de fl. 05 e protocolo de atendimento de fl. 09 sendo, portanto, despicienda a realização de prova pericial.
(...) (TJSC, Recurso Inominado n. 0700230-17.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Cíntia Gonçalves Costi, Segunda Turma de Recursos - Blumenau, j. 10-03-2015).

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito, de modo a reabrir a instrução,
respeitando, assim, o contraditório e o devido processo legal
.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)